Tribunal: TJMT
Processo: 1023758-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023758-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BREMM - CPF: 862.547.071-87 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGANTE), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (EMBARGANTE), LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIENE BATISTA LUZ - CPF: 875.741.871-34 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), ADELOIR JOSE POLETTO - CPF: 551.039.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR:

ANDRÉ LUIZ BREMM

RÉU
:

RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

RÉU:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente Ação Rescisória, desconstituindo sentença homologatória de acordo apenas em relação a um dos dois imóveis objeto do pedido inicial, mas condenando exclusivamente os corréus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, considerando que a ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, o que ensejaria o reconhecimento de sucumbência recíproca e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O autor da ação rescisória formulou pedido de desconstituição da sentença homologatória em relação a dois imóveis distintos (matrículas n. 268 e n. 6.099 do CRI de Guiratinga/MT), tendo obtido êxito apenas quanto ao primeiro, o que configura sucumbência recíproca.

4. Nos termos do art. 86 do CPC/15, quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre eles, sendo pacífica a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional das partes.

5. Em relação aos honorários advocatícios, conforme orientação fixada pela Corte Especial do STJ no Tema 1.076, nas causas em que não há condenação, a verba honorária deve tomar por base o proveito econômico obtido com o resultado final da demanda, considerando as balizas percentuais previstas no §2º do art. 85 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Havendo procedência parcial da ação rescisória, com desconstituição da sentença homologatória apenas em relação a um dos dois imóveis objeto do pedido inicial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 2. Nas causas em que não há condenação, a verba honorária deve tomar por base o proveito econômico obtido por cada litigante, correspondente ao valor estimado de cada imóvel.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

EMBARGADO(S)
:

ANDRÉ LUIZ BREMM

TERCEIRO INTERESSADO:

RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
contra o v. acordão de ID. n. 302854872, contra o v. acórdão de ID. n. 302854872 proferido nos autos da Ação Rescisória n. 1023758-08.2023.8.11.0000 ajuizada por
ANDRÉ LUIZ BREMM
, a qual
ju
lgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para

desconstituir em parte a sentença homologatória de acordo

proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1034392-42.2020.8.11.0041, especificamente no que tange à dação do imóvel matriculado no CRI de Guiratinga-MT sob o n. 268 em pagamento de dívida da empresa
RONDOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
(atual
LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA
) para o causídico
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
, nos termos do inciso V do art.966 do CPC/15, ante a flagrante violação ao art.59 do Decreto-lei n. 167/67, ficando, porém, mantida a sentença rescindenda na parte em que homologou a dação do imóvel de matrícula n. 6.099 do mesmo registro imobiliário. O acórdão ainda condenou os corréus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.

Em suas razões, alega o embargante a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, argumentando que, como a ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Argumenta que, tendo o autor sucumbido em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, inclusive com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a sucumbência recíproca e determinada a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Intimado a se manifestar acerca dos aclaratórios, o autor não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 307890853.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Com razão o embargante.

De fato, conforme se verifica da petição inicial da ação rescisória (ID. n. 184709696), o autor embargado formulou pedido de desconstituição da sentença homologatória em relação aos dois imóveis distintos, dados em pagamento do débito exequendo nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1034392-42.2020.8.11.0041: o de matrícula n. 268 e o de matrícula n. 6099, ambos do CRI de Guiratinga/MT

Porém, o acórdão embargado julgou parcialmente procedente a ação rescisória, desconstituindo a sentença homologatória de acordo proferida apenas em relação ao imóvel matriculado no CRI de Guiratinga/MT sob o n. 268, mantendo, contudo, os efeitos da sentença rescindenda em relação ao imóvel de matrícula n. 6.099 do mesmo registro imobiliário.

Apesar disso, ao fixar os ônus sucumbenciais, o acórdão embargado condenou exclusivamente os corréus ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem considerar a sucumbência recíproca decorrente da procedência apenas parcial da ação.

Nesse contexto, segundo prescreve o art. 86 do CPC/15,
“se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

No caso em análise, tendo o autor da ação rescisória obtido êxito apenas em relação a um dos dois imóveis objeto do pedido inicial, inevitável o reconhecimento a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.

Logo, no que respeita aos honorários, consoante preceitua a orientação paradigma fixada pela Corte Especial do STJ no seu Tema 1.076, nas causas em que não há condenação, a verba honorária há de tomar por base, tanto quanto possível, o proveito econômico obtido com o resultado final da demanda, levando-se em consideração as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) previstas no §2º do art.85 do CPC/15.

No que tange ao percentual aplicável, as circunstâncias que permeia a causa, a desnecessidade de instrução, o curto tempo de duração, e a desnecessidade de atuação profissional extraordinária, apontam no sentido de que o patamar de 10% remunera razoável e proporcionalmente o labor dedicado pelos patronos aos interesses de seus clientes.

O que muda, no entanto, é o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes que, em princípio, deve corresponder ao valor estimado de cada imóvel.

Nesse sentido, em relação à remuneração aos honorários da parte autora, essa deve levar em consideração, como proveito econômico o valor da avaliação do imóvel pela prefeitura de Tesouro-MT no registro
R/21
da matrícula de número 268 do CRI de Guiratinga (ID. n. 184718160 - Pág. 6), ao passo que, em relação ao(s) patrono(s) dos corréus, o proveito econômico corresponderá ao valor de avaliação realizada pelo Setor de Tributos da prefeitura do mesmo município na averbação
AV/17
da matrícula n. 6.099 do mesmo registro imobiliário (ID. n. 184718163 - Pág. 4).

Forte nessas razões,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada para o reconhecimento da sucumbência recíproca, determinando a divisão das custas
pro rata
, bem como para que cada polo da ação suporte a verba honorárias do(s) patrono(s) da parte adversa, estes fixados em 10% sobre do proveito econômico obtido por cada litigante, conforme acima determinado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026